Tribunal: STF
Processo: ARE 1543680
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Meia-entrada. Constitucionalidade. Precedentes. Direito à indenização. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    2. Alega-se haver omissão no acórdão embargado quanto ao alegado dever do Estado de indenizar o particular, por ter que arcar com a imposição da lei de meia-entrada.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado, uma vez que se busca, com a ação, o direito do recorrente de ser indenizado pelo cumprimento da imposição legal da meia-entrada.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido assentou que o Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, decidiu a questão com fundamento na constitucionalidade da intervenção do Estado no exercício da livre atividade econômica no caso da imposição de meia-entrada para eventos culturais, em consonância com a jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual não se sustenta a pretensão do recorrente.



    5. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem manteve, ainda, a sentença de improcedência do pedido, que também se fundamentou na ausência de comprovação nos autos de que a autora tenha efetivamente suportado qualquer prejuízo econômico-financeiro decorrente da política pública em questão. Assim, ainda que superado o óbice acima mencionado, para divergir do acórdão recorrido seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso, nos termos da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.